Tribunal: TJMT
Processo: 1002043-78.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002043-78.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ESPÓLIO DE ANTONIO BARBOSA CUSTODIO FILHO registrado(a) civilmente como ANTONIO BARBOSA CUSTODIO FILHO - CPF: 885.068.198-49 (APELADO), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTONIO BARBOSA CUSTODIO FILHO registrado(a) civilmente como ANTONIO BARBOSA CUSTODIO FILHO - CPF: 885.068.198-49 (APELANTE), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIEL CELESTINO CUSTODIO - CPF: 343.621.558-99 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1002043-78.2023.8.11.0041.

1º APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

2º APELANTE: ESPÓLIO DE ANTONIO BARBOSA CUSTODIO FILHO.

APELADOS: BANCO C6 CONSIGNADO S.A E ESPÓLIO DE ANTONIO BARBOSA CUSTODIO FILHO.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE. AUSÊNCIA DE FRAUDE. REGULARIDADE DO SERVIÇO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débitos oriundos de contratos de empréstimo consignado, condenando-a à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais, sob alegação de fraude na contratação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) os contratos de empréstimo consignado celebrados por meio digital, com utilização de biometria facial e múltiplos fatores de autenticação, são válidos; e (ii) há falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar a declaração de inexistência do negócio jurídico, repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é regida pelo CDC, admitindo responsabilidade objetiva e inversão do ônus da prova, sem afastar a necessidade de análise do conjunto probatório.

4. A instituição financeira demonstrou a regularidade das contratações mediante prova técnica consistente, incluindo registros de IP, geolocalização, identificação do dispositivo, aceite eletrônico e validação por biometria facial, evidenciando a autenticidade da manifestação de vontade.

5. Os valores foram efetivamente creditados na conta da parte autora, inexistindo demonstração de desvio ou uso indevido por terceiros.

6. A ausência de prova concreta de fraude ou de vício de consentimento, aliada à higidez dos mecanismos de autenticação utilizados, afasta a alegação de inexistência do negócio jurídico.

7. Inexistente falha na prestação do serviço, não há falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão do ônus sucumbenciais e prejudicialidade do recurso adesivo.

Tese de julgamento
:
“1. A contratação de empréstimo consignado por meio digital, quando amparada por mecanismos seguros de autenticação, como biometria facial, geolocalização e validação eletrônica, é válida e eficaz. 2. A comprovação da regularidade da contratação afasta a alegação de fraude, inexistência do negócio jurídico e, por conseguinte, o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível nº 1001080-64.2022.8.11.0022, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 17.11.2025.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1002043-78.2023.8.11.0041.

1º APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

2º APELANTE: ESPÓLIO DE ANTONIO BARBOSA CUSTODIO FILHO.

APELADOS: BANCO C6 CONSIGNADO S.A E ESPÓLIO DE ANTONIO BARBOSA CUSTODIO FILHO.

RELATÓRIO:

Vistos.

Cuida-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
e por
ANTÔNIO BARBOSA CUSTÓDIO FILHO
, posteriormente sucedido por seu espólio, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

Conforme se extrai dos autos, o autor ajuizou a demanda alegando, em síntese, que jamais contratou empréstimos consignados junto à instituição financeira requerida, embora valores tenham sido creditados em sua conta bancária e, posteriormente, descontos mensais tenham sido realizados em seu benefício previdenciário.

Sustentou ter buscado solução administrativa sem êxito e requereu, liminarmente, a suspensão dos descontos, bem como, no mérito, a declaração de inexistência dos contratos, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A tutela de urgência foi deferida para suspender os descontos e determinar a consignação dos valores recebidos, além da inversão do ônus da prova, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Regularmente citado, o banco réu apresentou contestação, sustentando a regularidade das contratações, afirmando que os empréstimos foram firmados por meio digital, com utilização de biometria facial, geolocalização e aceite eletrônico, bem como que os valores foram efetivamente disponibilizados na conta do autor.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inexistência dos contratos de empréstimo consignado indicados na inicial, tornar definitiva a tutela anteriormente concedida, determinar a cessação dos descontos e condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, além do pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00, acrescida de correção monetária e juros.

Ainda, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o banco interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a validade das contratações, afirmando que houve manifestação de vontade do consumidor mediante mecanismos de segurança digital, bem como a efetiva disponibilização dos valores contratados, pugnando pela reforma integral da sentença.

Por sua vez, a parte autora apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, ao argumento de que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, destacando a ocorrência de fraude e a falha na prestação do serviço.

Consta, ainda, a informação de falecimento do autor no curso do processo, tendo sido promovida a sua sucessão processual por seu herdeiro, que ratificou os atos praticados e prosseguiu na demanda.

Ademais, o espólio do autor interpôs recurso adesivo, pugnando pela reforma parcial da sentença, visando, em síntese, a ampliação da condenação imposta à instituição financeira.

O banco também apresentou contrarrazões ao recurso adesivo, reiterando os argumentos de regularidade contratual e ausência de ilícito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da validade das contratações de empréstimos consignados atribuídas à parte autora, bem como à existência de falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar a declaração de inexistência do negócio jurídico, repetição de indébito e indenização por danos morais.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, razão pela qual incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor e à possibilidade de inversão do ônus da prova, já deferida na origem.

Todavia, tal circunstância não dispensa a análise concreta do acervo probatório, sobretudo quando a instituição financeira apresenta elementos técnicos consistentes a demonstrar a regularidade da contratação.

Conforme documentado nos autos, foram formalizados quatro contratos de empréstimo consignado em nome do autor, com liberação de valores diretamente em sua conta bancária, cada qual no montante de R$ 7.787,44, totalizando R$ 31.149,76, circunstância comprovada por meio dos respectivos comprovantes de transferência eletrônica.

A parte autora sustenta que não realizou tais contratações, alegando a ocorrência de fraude.

Entretanto, a instituição financeira apresentou conjunto probatório robusto, evidenciando que as operações foram realizadas em ambiente digital seguro, com utilização de mecanismos de autenticação múltipla, incluindo identificação de IP, geolocalização, registro do dispositivo, aceite eletrônico e validação por biometria facial, conforme demonstrado na trilha de eventos juntada aos autos.

As cédulas de crédito bancário igualmente indicam a formalização regular das operações, contendo os dados pessoais do contratante, condições do empréstimo e previsão expressa de assinatura eletrônica válida, nos termos da legislação vigente.

Nesse contexto, a interpretação sistemática e teleológica do ordenamento jurídico conduz ao reconhecimento da validade das contratações eletrônicas, desde que amparadas por mecanismos idôneos de verificação da identidade e manifestação de vontade, como ocorre no caso concreto.

A presença de biometria facial associada a outros fatores de autenticação constitui meio tecnicamente adequado para comprovar o consentimento do contratante.

Embora tenha sido deferida a inversão do ônus da prova, verifica-se que a instituição financeira logrou demonstrar a regularidade da contratação, ao passo que a parte autora não apresentou prova capaz de infirmar os elementos técnicos produzidos.

Não há nos autos demonstração de fraude específica, tampouco prova pericial que desconstitua a validade da biometria ou evidencie utilização indevida de dados por terceiros.

Também não se comprovou eventual desvio dos valores creditados.

Considerando os fatos apresentados e a prova produzida, conclui-se que restou caracterizada a regularidade das operações, afastando-se a alegação de inexistência do negócio jurídico.

Por conseguinte, não há que se falar em falha na prestação do serviço, tampouco em repetição de indébito ou indenização por danos morais, uma vez que os descontos realizados decorreram de obrigações validamente assumidas.

Neste seguimento:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. RECONHECIMENTO FACIAL E CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto por Josefa Delmina da Silva Souza contra sentença da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, proposta em face de Monte Sinai Serviços de Intermediação de Negócios Ltda, Action Promotora LTDA e Banco Pan S.A., ante a alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há ilegitimidade passiva da empresa intermediadora; (ii) se a contratação do empréstimo consignado, realizada por meio digital, é válida e apta a produzir efeitos jurídicos; (iii) se houve falha na prestação do serviço e dano moral indenizável . III. Razões de decidir 3. A preliminar de ilegitimidade passiva da empresa intermediadora não merece acolhimento, pois esta integra a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente com os demais agentes, nos termos do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ. 4 . A teoria da asserção orienta que a legitimidade das partes deve ser aferida conforme as alegações iniciais, sem exame do mérito, bastando a vinculação narrativa dos fatos à atuação da ré na relação contratual. 5. A prova documental apresentada, cédula de crédito bancário assinada eletronicamente, reconhecimento facial, geolocalização e autorização de consulta de dados previdenciários, demonstra a validade da contratação, afastando a tese de inexistência do negócio jurídico. 6 . A formalização eletrônica da contratação, com uso de autenticação biométrica e documentação pessoal, é suficiente para validar a manifestação de vontade, conforme jurisprudência reiterada desta Câmara. 7. A utilização dos valores creditados e a ausência de prova inequívoca de vício de consentimento revelam a inexistência de falha na prestação do serviço bancário, tornando incabível a restituição de valores ou a reparação por danos morais. IV . Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido, honorários advocatícios majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária. Tese de julgamento: "1. Integra a cadeia de consumo a empresa que intermedeia a contratação de empréstimo, respondendo solidariamente pelos danos decorrentes do serviço. 2. A contratação digital de empréstimo consignado, acompanhada de reconhecimento facial, autorização de consulta previdenciária e assinatura eletrônica, é válida e eficaz para fins jurídicos. 3. A inexistência de prova de vício de consentimento ou falha na prestação do serviço afasta o dever de indenizar por danos morais.”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10010806420228110022, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 17/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2025).

Dispositivo.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso de apelação interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
para julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastando as condenações impostas na origem.

Em consequência, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, observada eventual concessão de gratuidade da justiça.

Em razão do provimento do recurso principal,
julgo prejudicado o recurso adesivo interposto pela parte autora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026